Tribunal: TJMT
Processo: 1007244-05.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007244-05.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREA LUISA WALLAUER - CPF: 047.429.878-70 (RECORRENTE), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007244-05.2022.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Andrea Luisa Wallauer

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta:
64

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– ALEGAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA NÃO DEMONSTRADA –
COBRANÇA LEGÍTIMA –
SUSPENSÃO E NEGATIVAÇÃO DEVIDAS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RECLAMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a reclamante pretendia a desconstituição das dívidas relativas ao meses de outubro/2021 no valor de R$ 805,39 (oitocentos e cinco reais e trinta e nove centavos), novembro/2021 no valor de R$ 637,97 (seiscentos e trinta e sete reais e noventa e sete reais) e dezembro/2021 R$ 562,33 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), bem como ser indenizada por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e pela suspensão dos serviços nos dias 18/01/2023 e 23/03/2023.

2.

A recorrente sustenta que a cobrança é ilegal, não havendo razão para a cobrança exorbitante, pois inexistiu consumo.

3.

Da análise dos autos observa-se que em verdade, não houve consumo elevado na unidade consumidora da reclamante como dito em sentença: “
as cobranças relacionadas ao período supracitado estão em conformidade com as faturas geradas no mesmo período do ano anterior (2020), se revelando inclusive mais brandas em uma comparação direta
”.

4.

Soma-se a isto que a parte autora está inadimplente em mais de 20 (vinte) faturas de consumo desde dezembro de 2019, não havendo em abuso de direito pela parte ré em suspender o fornecimento dos serviços.

5.

Assim, as suspensões dos serviços e negativação em nome da autora revelam-se em exercício regular de direito.

6.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato impeditivo do direito da autora, consistente na comprovação de que era usuário de seus serviços e fez uso dos mesmos, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o, do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I, do CPC.

7.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023